Tribunal: TJSP
Processo: 0005014-43.2009.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Estelionato. Recurso da defesa.
1. Materialidade delitiva e autoria demonstradas pela prova documental e pelas declarações da vítima. Alegação de ilícito civil afastada.
2. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 13 de abril de 2009. Suspensão do lapso prescricional entre 28 de março de 2011 até 02 de abril de 2014 por força do art. 366 do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Recurso da defesa.
1. Materialidade delitiva e autoria demonstradas pela prova documental e pelas declarações da vítima. Alegação de ilícito civil afastada.
2. Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Denúncia recebida em 13 de abril de 2009. Suspensão do lapso prescricional entre 28 de março de 2011 até 02 de abril de 2014 por força do art. 366 do Código de Processo Penal. Sentença condenatória que impôs a pena de 2 anos de reclusão publicada em 23 de agosto de 2017. Trânsito em julgado para a acusação.
3. Decurso do lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória deduzindo-se o período de suspensão da prescrição. Ausência de causas de interrupção do lapso prescricional.
4. Recurso parcialmente provido com a declaração da extinção da punibilidade.